Tribunal: STF
Processo: HC 266146
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.040.879/SP (e-doc. 6).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 5). 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado writ perante o STJ, não conhecido pelo Ministro Relator, ao que se seguiu o agravo de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, alegando que a decisão atacada se baseia na gravidade abstrata do delito e em argumentação genérica. Aponta a reduzida quantidade de entorpecentes apreendida. Informa não haver notícias de envolvimento do paciente com organização criminosa. Salienta as condições pessoais favoráveis. Pondera a distância temporal de um ano entre o ato infracional anterior e o crime em questão. Articula que a liberdade provisória é cabível, uma vez que não foram preenchidos os requisitos para a segregação cautelar. Por fim, afirma ser adequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Superior Tribunal de Justiça, no ato coator, referindo-se às decisões das instâncias anteriores, afastou a alegação de ilegalidade nas decisões de imposição e manutenção da custódia preventiva, ressaltando os fundamentos adotados:



    “O decreto constritivo foi fundamentado nos seguintes termos:



    "No mais, compulsando os autos, verifica-se que é necessária a manutenção da custódia cautelar do autuado. 



    O crime em tese praticado, possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos de reclusão o que por si só já autoriza a prisão cautelar com base no art. 313, I, do CPP. 



    No tocante ao fumus commissi delicti, os elementos indiciários atestam a existência do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Relativamente ao periculum libertatis, a prisão preventiva do averiguado é necessária para a garantia da ordem pública, considerando-se que, embora não se trate de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, é um crime gravíssimo, que aflige a sociedade, acarreta a prática de inúmeros outros crimes e o desenvolvimento da criminalidade organizada. No caso em análise, o custodiado, já conhecido no meio policial por seu envolvimento com o tráfico de drogas, foi abordado em circunstâncias típicas de traficância. Consta que, ao avistar a aproximação da guarnição da ROMU (patrulhamento de motocicletas), o autuado dispensou uma sacola contendo entorpecentes e um rádio comunicador, equipamento usualmente empregado por traficantes para se comunicarem. 



    Ressalte-se que a abordagem ocorreu em local notoriamente conhecido como ponto de venda de drogas, palco de diversos flagrantes ao longo dos anos. 



    Na oportunidade, foram apreendidos 21 porções de maconha, 23 pinos de cocaína e 28 papelotes de crack, todos acondicionados no interior da sacola, além do referido rádio comunicador. 



    Em interrogatório, o autuado negou os fatos, porém admitiu que já possui passagem por tráfico, quando era adolescente, o que ocorreu recentemente, permanecendo na Fundação Casa por cerca de 3 meses. 



    Não obstante, pelo que se infere dos autos até o momento, há indícios da autoria do autuado com relação ao crime de tráfico de entorpecentes, autoria do autuado com relação ao crime de tráfico de entorpecentes, tendo em vista as circunstâncias da sua prisão, a nocividade, diversidade e quantidade de entorpecente encontrado em sua posse (21 parangas de maconha, 23 pinos com cocaína e 28 papelotes de crack – fls. 19/36), bem como a localização de um rádio de comunicação, usualmente utilizado entre os traficantes de entorpecentes.



    Tais circunstâncias evidenciam, num primeiro momento, a periculosidade do autuado e envolvimento com a traficância, sendo de rigor a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e social. 



    Não obstante, não há nos autos indicativos seguros de ocupação lícita do autuado, impondo-se, assim, a prisão preventiva também para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Acrescenta-se que o custodiado tem passagem pela Vara da Infância e Juventude (fls. 41) pela prática do crime de tráfico de drogas, submetendo-se a medida de internação A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem recentemente. decidindo pela utilização de antecedentes infracionais para a decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do custodiado evidenciada pela necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da aparente resistência na prática delitiva, pois o mesmo registra a prática de ato infracional anterior equiparado ao tráfico de drogas. Convém ressaltar que o custodiado não possui emprego formal. Assim, ao que parece, o réu faz do crime o seu meio de vida. 



    Em que pese a primariedade do autuado (fls. 38/41), não é possível reconhecer, neste momento processual, a incidência da figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por se tratar de matéria que demanda análise de mérito, somente viável durante a instrução criminal, e não de forma prematura na presente fase. Mister ressaltar, ainda, que a alegação de que o autuado é primário, não registra antecedentes criminais e possui residência fixa, não tem o poder de por si só, conceder o direito de responder ao processo em liberdade, conforme já registrado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): “(...) condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.” (5ª Turma, HC nº 48.141 /DF, Rel. Min. Felix Fischer). 



    Assim, considerando a gravidade em concreto do crime e as circunstâncias fáticas, entendo plenamente justificada pelas razões apresentadas, a manutenção da custódia cautelar. Ante o exposto, presentes os pressupostos e requisitos, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e correta aplicação da lei penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ADRIAN AUGUSTO DA SILVA FERREIRA EM PREVENTIVA." (e-STJ, fls. 17-19 - grifo nosso)



    Como se verifica, a custódia cautelar atendeu ao disposto no art. 312 do CPP e está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade dos fatos e o risco concreto de reiteração delitiva, pois o agravante foi surpreendido na posse de variada quantidade de entorpecentes e de rádio comunicador, instrumento utilizado na traficancia organizada e profissional, assim como há o registro de cumprimento de medida de internação pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.



    A jurisprudência desta Corte esta consolidada no sentido de que "[o] histórico do acusado, com condenação por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, reforça o risco de reiteração delitiva, legitimam a segregação cautelar" (AgRg no HC n. 1.025.290/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 1/10/2025.)



    Ademais, consigne-se que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da ora agravante. Sobre o tema: AgRg no RHC n. 204.865/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; AgRg no HC n. 964.753/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025.” (e-doc. 6, p. 3-5; grifos no original).



    8. Observa-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui anotação definitiva por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.



    9. O fundamento é válido, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que a prática anterior de ato infracional, especialmente por ser análogo ao mesmo crime praticado após a maioridade, revela periculosidade social, risco concreto de reiteração delitiva e predisposição ao envolvimento com a mercancia ilícita de entorpecentes. Nessa linha:   



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 192.742 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.”



    (HC nº 210.173 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 223.999 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 15/06/2023; grifos nossos)



    10. Além disso, consoante a jurisprudência firmada por ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, observadas as circunstâncias específicas do fato criminoso — como a quantidade, diversidade e natureza altamente lesiva dos entorpecentes apreendidos, assim como a localização de um rádio comunicador — constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nosso



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator